Tribunal: TJDFT
Processo: 0705361-97.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705361-97.2019.8.07.0008 RECORRENTE: PITE S/A RECORRIDO: JOSE PAULO PIMENTEL PINHEIRO DESPACHO Na petição de ID 45199877, o recorrido JOÃO PAULO PIMENTEL PINHEIRO, por meio de seu advogado ANDERSON FIGUEIRA, OAB/DF 13.755, requer a suspensão do processo por motivo de força maior, em razão de intervenção cirúrgica e atestado de afastamento por 30 (trinta) dias carreados aos autos nos IDs 45199881 e 45199882, pugnando pela devolução do prazo para a apresentação de contrarrazões. Nos termos do artigo 313, inciso VI, do Código de Processo Civil, suspende-se o processo por motiva de força maior. Contudo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o advogado estar de atestado médico apenas configura motivo de força maior, quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o patrono exercer a profissão ou substabelecer o mandato. Nesse sentido, confiram-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR DOCUEMNTO IDÔNEO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. ATESTADO MÉDICO. ENFERMIDADE DO ÚNICO PATRONO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. O pedido de devolução do prazo por motivo de doença do único patrono constituído depende da demonstração de justa causa relativa à impossibilidade total do exercício da profissão ou de substabelecer o mandato. (...) 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.205.732/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 9/3/2023). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AGRAVO DO QUAL SE CONHECEU PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. ATESTADO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO OU SUBSTABELECIMENTO DE MANDATO. ENTENDIMENTO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A simples juntada de atestado médico, sem a comprovação de absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato, não configura justa causa para a devolução do prazo recursal" (AgRg no AREsp n. 2.066.291/AM, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). 2. Não obstante o atestado médico juntado aos autos, não há como concluir-se, a partir de tal documento, pela absoluta impossibilidade do exercício da profissão ou de substabelecimento de mandato durante a fluência de todo o prazo recursal que se encerrou no dia 12/9/2022 (segunda-feira). Assim, tendo em vista que o último dia do prazo para interposição de agravo regimental contra a decisão da Presidência desta Corte que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial foi o dia 12/9/2022 (segunda-feira); bem como que o respectivo agravo interno foi protocolado tão somente no dia 18/9/2022, é evidente que o referido recurso revelou-se manifestamente intempestivo. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.156.145/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 21/12/2022). No caso vertente, não verifico a presença das condições para o reconhecimento da força maior, especialmente por não restar configurada a impossibilidade de substabelecer o mandato, razão pela qual indefiro o pedido de suspensão do feito e de devolução do prazo. Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024